Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESPREZO PELA FUNÇÃO EXERCIDA POR POLICIAL MILITAR. CONFIGURADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os policiais durante a abordagem. Ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelo teor das próprias palavras utilizadas pelo recorrente.

3. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade; trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloquem em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador.

4. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.